Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. ARTIGO 49 DA LEI 9.099/95. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão de julgamento de Recurso Inominado.

2. Em sede de contrarrazões o autor apontou a intempestividade dos embargos de declaração em contexto.

3. Nos termos do Art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração, no âmbito dos juizados especiais, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da sentença ou do acórdão.

4. A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina a aplicação do Código do Processo Civil no que refere às intimações (Art. 6o). A seu turno o art. 183, § 1o, do CPC/2015 dispõe que a intimação pessoal do Distrito Federal e suas autarquias será realizada por carga, remessa ou meio eletrônico, assim compreendida aquela realizada pelo Portal do PJe, na forma do Art. 183, § 1o, do CPC, c/c o Art. 5o, §1o e § 6o, da Lei 11.419/2006.

5. Na hipótese em pauta, a Certidão de ID 45668847 e o Ato de Comunicação informam que a representante processual do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN registrou ciência do Acórdão objeto dos presentes embargos em 13.04.2023 (quinta-feira).

6. Com efeito, iniciada a contagem do prazo na segunda-feira, dia 17.04.2023, e tendo em vista o feriado de 21.04.2023 (sexta-feira), o termo final para a oposição dos embargos de declaração seria o dia 24.04.2023.

7. Contudo, os presentes Embargos Declaratórios somente foram protocolizados em 02.05.2023 (ID 46225521), depois de transcorrido o prazo legal, contado em dias úteis, na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

8. Ausente, destarte, pressuposto objetivo de admissibilidade.

9. Acolhida a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.